Tribunal: STF
Processo: AI 378629
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude 
   fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos 
   não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma 
   que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir 
   de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que 
   tratem ambos do mesmo thema decidendum.